Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0000271-32.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A decisão de ID n. 9540168 determinou, então, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, ao qual foi atribuído efeito suspensivo até que o Plenário da Suprema Corte apreciasse o pedido de nova modulação dos efeitos do referido aresto. O documento de ID n. 17225097 certificou que Recurso Extraordinário n. 870.947 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator